Tribunal: TJDFT
Processo: 0719316-90.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719316-90.2022.8.07.0009 RECORRENTE: MARCIA FOLHA DE OLIVEIRA RECORRIDO: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL (ICC/DF). AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Sinopse fática: O ponto controvertido da demanda cinge-se em determinar se é devida a cobrança de correção monetária pelo ICC sobre o valor do imóvel, cobrado do cooperado. A parte autora alega que restou ajustado no ato de sua contratação pela cooperativa que os cooperados seriam obrigados ao pagamento de correção monetária sobre o valor do imóvel. Entretanto, a parte requerida se nega a pagá-lo. Por outro lado, a requerida sustenta que não reconhece a legitimidade de tal cobrança, uma vez que não há qualquer contrato celebrado entre a autora e a requerida, não havendo assunção de tal obrigação. 1. Apelação contra sentença de procedência, em ação de cobrança de valores inadimplidos em contrato de empreitada global, no âmbito do Programa Casa Verde e Amarela, corrigidos pelo Índice de Construção Civil do Distrito Federal (ICC/DF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: a controvérsia reside na validade da cláusula contratual sobre correção monetária pelo ICC/DF no contrato de compra e venda de imóvel em construção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato prevê valor reajustável das unidades para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, mediante correção pelo ICC/DF no período entre o financiamento e a entrega do imóvel. 4. A adoção do ICC/DF constitui prática legítima no mercado imobiliário para acompanhar as variações do custo da matéria-prima durante a construção do empreendimento. 5. O comprador, ao optar pelo pagamento a longo prazo, deve suportar o custo financeiro da operação, preservando-se o princípio do pacta sunt servanda. 6. Precedente da Casa: I - O embargante-executado aderiu à Associação Mumid para fins de aquisição de imóvel em empreendimento residencial a ser construído pela embargada-exequente, teve ciência da celebração anterior do contrato de empreitada global, que previa a correção do valor contratual pelo ICC no período entre a obtenção do financiamento imobiliário e a entrega das unidades, não ficando comprovada a alegada abusividade da cláusula contratual nem a suposta coação para a assinatura do termo de confissão de dívida. II - Diante do inadimplemento das parcelas previstas no termo de confissão de dívida, estão presentes os requisitos do título executivo extrajudicial, por isso mantida a r. sentença quanto à improcedência dos embargos à execução. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1736433, 07152662120228070009, Relatora: Vera Andrighi, DJE: 18/8/2023). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso improvido. Tese de julgamento: "É válida a cláusula contratual prevendo correção monetária pelo ICC/DF no período entre o financiamento e a entrega do imóvel, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato." ________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 317 e 478; CDC, art. 51, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07152662120228070009, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 18/8/2023. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 489, inciso II, e § 1o, IV, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator MinistroPaulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, inciso II, e § 1o, IV, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Determino que todas as publicações da parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023